Tribunal: TJPA
Processo: 0812552-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812552-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA COMINATÓRIA. MAJORAÇÃO. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GOVERNADOR E DO DIRETOR DO HOSPITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e pelo Hospital Ophir Loyola contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801783-29.2025.8.14.0009, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

2.

O pedido inicial visou garantir tratamento médico especializado a menor de 12 anos diagnosticada com encefalite autoimune, recusado pela instituição de saúde em razão de restrição etária administrativa.

3.

O juízo deferiu a tutela de urgência, fixando multa diária em caso de descumprimento, posteriormente majorada para R$ 50.000,00 e estendida pessoalmente ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a majoração da multa diária para R$ 50.000,00 é proporcional diante da urgência e gravidade do direito em jogo; e (ii) saber se é juridicamente admissível a imposição de multa pessoal ao Governador e ao Diretor-Geral do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito fundamental à saúde, especialmente de criança em situação de risco, impõe ao Estado o dever de garantir atendimento imediato, sendo legítima a utilização da multa cominatória para assegurar a efetividade da decisão judicial (CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 497 e 537).

6. A majoração da multa mostrou-se necessária em virtude da resistência reiterada do ente público, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

7. A extensão da multa coercitiva ao Governador e ao Diretor-Geral do hospital viola os princípios da impessoalidade, do devido processo legal e da intranscendência das sanções, porquanto não integraram formalmente a lide (CF/1988, art. 5º, incs. LV e XLV). A jurisprudência do STJ veda a responsabilização pessoal de gestores públicos por astreintes fixadas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a imposição de multa pessoal ao Governador e ao Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola, mantida a multa diária em face dos réus processuais.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação e a majoração de multa cominatória para garantir o cumprimento de decisão que assegura tratamento de saúde, diante da urgência e gravidade da situação.

2. É inadmissível a extensão da multa coercitiva ao Governador ou a gestor público que não integra a lide, em respeito ao princípio da impessoalidade e ao devido processo legal.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
e pelo
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801783-29.2025.8.14.0009,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face dos ora recorrentes.

Na ação de origem, o Ministério Público propôs ação civil pública, em defesa dos interesses de G.A.R., menor impúbere de 12 anos de idade, representada por sua genitora, SINARA BENEDITA DA COSTA AQUINO.

Narra a inicial que a paciente foi diagnosticada com encefalite autoimune (CID-10: G40/G04.8), patologia de evolução grave, e encaminhada ao Hospital Ophir Loyola, unidade de referência estadual, que, entretanto, negou atendimento à menor sob o argumento de restrição etária mínima de 16 anos. O hospital reiterou, inclusive em resposta formal, que somente atenderia pacientes com idade superior a 19 anos, fato que ensejou atuação extrajudicial e, diante da inércia administrativa, a propositura da demanda judicial.

O Ministério Público requereu tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola providenciassem, de imediato, o tratamento médico especializado para encefalite autoimune à infante, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento.

O juízo de origem, analisando o pedido liminar, deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus, Estado do Pará e Hospital Ophir Loyola, viabilizassem o tratamento prescrito à paciente no prazo de 48 horas, fixando multa diária inicialmente em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Posteriormente, informada a conduta omissiva reiterada do ente estadual o magistrado readequou a multa cominatória, mantendo o valor da multa diária originalmente arbitrada, majorando o seu limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com aplicação pessoal ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e ao Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola.

Em nova decisão (ID 146026096, de 10/06/2025), o magistrado majorou o valor da multa diária para R$ 50.000,00, com aplicação pessoal ao Governador do Estado do Pará e ao Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola, em razão do eventual descumprimento das obrigações impostas.

Face à decisão, o ESTADO DO PARÁ e o HOSPITAL OPHIR LOYOLA interpuseram o presente agravo de instrumento, argumentando que a majoração da multa para o patamar de R$ 50.000,00 diários é desarrazoada e desproporcional, especialmente ao impor a penalidade pessoal ao Chefe do Executivo Estadual e ao Diretor-Geral do hospital, figuras que não podem ser responsabilizadas de forma automática por suposta inércia administrativa, dada a complexidade e a estrutura da administração pública.

Sustentam que o cumprimento da obrigação de fazer depende de variáveis administrativas e logísticas que extrapolam a atuação direta das pessoas físicas atingidas pela medida, ressaltando, ainda, que não houve demonstração cabal de recalcitrância voluntária ou conduta dolosa que justifique a imposição de sanção de natureza pessoal.

Aduzem, por fim, que o valor fixado afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao excesso, sendo necessário o reexame do montante e da extensão subjetiva da penalidade aplicada.

Requereram a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi parcialmente o efeito suspensivo,
apenas para afastar a possibilidade de extensão da multa cominatória às pessoas dos agentes públicos, em razão do princípio da impessoalidade.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações, requerendo o não provimento do Agravo de Instrumento, para que seja mantida integralmente a decisão agravada, inclusive quanto à majoração da multa diária e à responsabilização pessoal do Governador do Estado e do Diretor do Hospital Ophir Loyola.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com atuação em segundo grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a decisão apenas no que diz respeito à aplicação de multa ao gestor público, mantendo os demais aspectos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal não reside no direito da menor ao tratamento médico pleiteado em si, o qual é incontroverso e garantido constitucionalmente pelos arts. 6º e 196 da CF/88 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na majoração da multa cominatória e possibilidade de imposição de multa pessoal ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do Hospital Ophir Loyola em caso de descumprimento da ordem judicial.

No caso concreto, a
pretensão inicial é amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação.

A alegação dos agravantes no sentido da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de entraves administrativos e da ausência de condições estruturais para garantir a imediata internação da menor não merece prosperar. A paciente, menor, foi expressamente recusada pelo Hospital Ophir Loyola, sob a justificativa administrativa de restrição etária. A negativa afronta diretamente o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que consagram a saúde como direito social fundamental, de fruição universal e imediata, sem restrições arbitrárias.

Do mesmo modo, a Lei nº 8.080/1990, em seu artigo 2º, § 1º, impõe ao Estado a obrigação de formular e executar políticas que assegurem acesso igualitário e universal aos serviços de saúde, vedando a exclusão por critérios meramente administrativos.

Restou comprovado que a paciente Gabriely Aquino Rodrigues necessita de tratamento imediato para Encefalite Autoimune, situação de urgência que justificou a concessão da tutela de urgência, e posteriormente, a majoração do quantum, em razão do descumprimento imotivado.

A multa prevista nos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, tem natureza coercitiva, sendo fixada em valor capaz de induzir o cumprimento da decisão judicial. A proporcionalidade deve ser aferida em relação a urgência e gravidade do direito ameaçado. No caso, trata-se de enfermidade grave que, sem tratamento adequado e imediato, coloca em risco a própria vida da criança.

A multa de menor valor, inicialmente fixada, se mostrou ineficaz, conforme se extrai dos autos, não sendo suficiente para induzir o Estado ao cumprimento. Em vistas disso, houve a majoração do quantum, cuja pertinência visa justamente superar a resistência dos réus em cumprir obrigação elementar ligada ao direito à saúde e à vida.

Apenas quanto a possibilidade de extensão da multa cominatória ao Chefe do Executivo Estadual e ao Diretor-Geral do hospital, merece acolhimento a insurgência.

Ainda que se reconheça a premente necessidade de efetivação do direito fundamental à saúde, notadamente no caso de infante acometida de doença grave, a imposição de multa direcionada a agentes públicos de hierarquia superior, revela-se medida extrema, cuja adoção demanda demonstração inequívoca de resistência injustificada e de esgotamento das vias administrativas para o cumprimento da ordem judicial.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. Todavia, tais medidas devem observar, obrigatoriamente, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), que se aplicam não apenas às partes processuais, mas a qualquer pessoa sujeita a efeitos diretos de decisão judicial.

A imposição de multa pessoal a agentes políticos ou gestores públicos que não integraram a lide em caráter formal importa responsabilização individual sem o devido processo legal, configurando violação ao princípio da intranscendência das sanções, igualmente consagrado no artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do infrator. Não se pode admitir que a omissão atribuída ao ente estatal recaia, sem contraditório específico, sobre o patrimônio pessoal de autoridades que não tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos quanto às dificuldades e condicionantes da execução da ordem.

A
jurisprudência se alinha no sentido da impossibilidade de cominação de multa por descumprimento de ordem judicial em face de agente público, admitindo-se a cominação tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013)”.

Portanto, sem que haja a inclusão formal dos agentes no polo passivo da demanda, com a devida possibilidade de defesa e manifestação, não é juridicamente admissível a imposição da multa pessoal ora questionada.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, tão somente para afastar a responsabilização pessoal do Governador do Estado e do Diretor-Geral do Hospital, sem prejuízo da manutenção da multa cominatória em face dos réus legitimamente constituídos no processo, a fim de garantir a efetividade da ordem judicial e a proteção do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
dando-lhe parcial provimento, tão somente para afastar a possibilidade de imposição de multa pessoal a agentes políticos ou gestores públicos, mantendo irretocáveis os demais comandos decisórios.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025